Tribunal: STF
Processo: Rcl 10187
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inadmissibilidade de agravo de instrumento ante a ausência de cópia do comprovante de pagamento de preparo do recurso especial configura hipótese de regular aplicabilidade do art. 544 do Código de Processo Civil. 



    2. O rol de peças constantes do § 1º do art. 544 do CPC não é exaustivo, conforme entendimento consagrado na Súmula 288/STF. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.